Tribunal: TJBA
Processo: 8000152-84.2020.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000152-84.2020.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANGELO MARCIO DOS SANTOS MACHADO e outros

Advogado(s)
:
ANDRÉ BESCHIZZA ADVOGADOS registrado(a) civilmente como ANDRE BESCHIZZA LOPES, VICTOR GOMES NUNES, ELCIO NUNES DOURADO

APELADO: MUNICIPIO DE IGAPORA e outros

Advogado(s)
:
ANDRÉ BESCHIZZA ADVOGADOS registrado(a) civilmente como ANDRE BESCHIZZA LOPES, ELCIO NUNES DOURADO, VICTOR GOMES NUNES

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.

DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. CELESTISTA PARA ESTATUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FÉRIAS NÃO GOZADAS. VERBAS TRABALHISTAS E DANO MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I.
Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a prescrição quinquenal, condenou o Município ao pagamento de férias não gozadas e rejeitou os pedidos de FGTS, décimo terceiro salário, recolhimento ao INSS e indenização por danos morais.

2. O autor foi admitido em 2007 sob regime celetista, com transmudação para o regime estatutário em 2008 por força de lei municipal. A ação foi ajuizada em 2020.

II.
Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a transmudação de regime jurídico configura extinção do contrato de trabalho e atrai a fluência de prazo prescricional;
(ii) saber se é aplicável a prescrição bienal prevista na CLT ou a quinquenal do Decreto nº 20.910/1932;
(iii) saber se há direito à percepção de férias não gozadas e demais verbas reclamadas após a mudança de regime;
(iv) saber se o não gozo das férias configura dano moral indenizável.

III.
Razões de decidir

4. A transmudação de regime celetista para estatutário extingue o vínculo anterior, iniciando o prazo prescricional a partir da alteração.
5. Aplica-se a prescrição quinquenal, conforme Decreto nº 20.910/1932, por ausência de recurso específico e vedação à reformatio in pejus.
6. É devida a indenização por férias não usufruídas quando não comprovada sua concessão, respeitado o prazo prescricional.
7. FGTS não é devido a servidor estatutário, e as fichas financeiras comprovam o pagamento regular do décimo terceiro e das contribuições previdenciárias.
8. A ausência de fruição de férias, sem abalo a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.
9. A distribuição dos honorários advocatícios deve observar a sucumbência recíproca.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“1. A transmudação de regime celetista para estatutário extingue o vínculo anterior, iniciando-se o prazo prescricional da ação.
2. É aplicável a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932 quando se trata de demandas contra a Fazenda Pública.
3. Verbas como FGTS são indevidas após a mudança para o regime estatutário.
4. A ausência de concessão de férias, por si só, não gera direito à indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, §3º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 85, §11, e 932.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RMS 65371/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 23.11.2021; TJBA, Ap. Cível nº 8000133-11.2022.8.05.0036, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 07.05.2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000152-84.2020.8.05.0101
, em que figuram como apelante ANGELO MARCIO DOS SANTOS MACHADO e outros e como apelada MUNICIPIO DE IGAPORA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBAS AS APELAÇÕES, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça